Tribunal: CARF
Processo: 13804.720889/2019-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.720889/2019-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.002 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/03/2018
REINTEGRA. DECISÃO JUDICIAL QUE AUTORIZA COMPENSAÇÃO.
RESSARCIMENTO EM ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de ressarcimento em espécie de crédito do
Reintegra calculado sobre vendas para a Zona Franca de Manaus, reconhecido
em ação judicial que autorizou somente o aproveitamento dos créditos
mediante compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-012.984, de 25 de outubro de
2022, prolatado no julgamento do processo 13804.720845/2019-20, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Walker Araujo, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Jose
Renato Pereira de Deus, Fábio Martins de Oliveira, Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro e Larissa Nunes Girard (Presidente em Exercício). Ausente o conselheiro Gilson
Macedo Rosenburg Filho.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito do Reintegra,
oriundo de decisão judicial que autorizou a tomada de crédito em relação às vendas para a Zona
Franca de Manaus – Mandado de Segurança no 0022691-94.2015.403.6100 (JF/SP).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.720889/2019-50
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.002 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.720889/2019-50

A Unidade de Origem constatou que a segurança foi negada para o ressarcimento
em espécie (decisão confirmada em embargos de declaração), mas concedido o aproveitamento
do crédito desde que mediante compensação. Em não tendo o contribuinte formalizado qualquer
compensação, o pedido foi indeferido com o fundamento de que a decisão judicial não havia
autorizado o ressarcimento em espécie.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte informou que interpôs
recurso de apelação, julgados pelo TRF 3a Região no sentido de dar provimento parcial para
limitar a compensação à lei vigente à época do ajuizamento da ação, observado o trânsito em
julgado da decisão final no processo, e reconhecer o direito de requerer administrativamente o
aproveitamento de créditos futuros do Reintegra. Argumentou que o pedido de compensação
devia ser precedido do pedido de ressarcimento, o que não significava que estaria buscando o
recebimento do valor em espécie. Requereu, ao final, que o Despacho Decisório fosse reformado
para acatar o pedido de ressarcimento, possibilitando a transmissão da declaração de
compensação. Juntou a decisão judicial em sua integralidade - MS redistribuído com o número
5011625-27.2018.4.03.6100.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento negou provimento pelas mesmas
razões da Unidade de Origem.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente apresentou as seguintes alegações:
 que as operações destinadas à Zona Franca de Manaus são beneficiadas
pelo Reintegra, conforme a recente Súmula STJ 640/2020, que dispõe que
o benefício do Reintegra alcança as operações de venda de mercadorias de
origem nacional para a ZFM, e é de observância obrigatória pelos
Colegiados do Carf;
 que o art. 2o da Lei no 12.546/2011 prevê a utilização do referido crédito
para a compensação ou o ressarcimento em espécie, não havendo
diferenciação quanto à sistemática adotada para o gozo do benefício, razão
pela qual entende que pode se utilizar de ambas as formas; e
 que a compensação a que tem direito deve ser precedida do pedido de
ressarcimento, o que não significa dizer que estivesse buscando o
recebimento do valor em espécie, mas requer que seja deferido o pedido,
seja para o ressarcimento em espécie, seja para que seja possível a
transmissão da declaração de compensação.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade,
inclusive a tempestividade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.002 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.720889/2019-50

O litígio que chega para apreciação nesta instância pode ser
resumido da seguinte forma: tendo o contribuinte obtido
provimento parcial em mandado de segurança, no sentido de
permitir a tomada de créditos de venda para a ZFM, mas com a sua
utilização restrita à compensação, resolveu formalizar um pedido
de ressarcimento em espécie, razão pela qual o pedido foi
indeferido tanto pela unidade de origem e como pela DRJ. Pretende
agora que a segunda instância lhe permita o ressarcimento em
espécie ou, nos seus termos, que se acate o pedido de ressarcimento
para que possa transmitir a declaração de compensação.
É desta forma que o processo se apresenta e são inócuos os
argumentos para tentar atribuir um outro sentido ao caso. Não
houve por parte de nenhuma decisão administrativa neste processo
resistência à aplicação da decisão judicial ou recusa em reconhecer
o direito do contribuinte de se creditar do Reintegra pelas vendas à
Zona Franca de Manaus. A oposição foi unicamente à forma de
aproveitamento do crédito.
Por certo que a Súmula STF 640, publicada em 2020, que equipara
a venda para ZFM à exportação para fins de creditamento do
Reintegra, é de observância obrigatória por este Colegiado e será
aplicada quando a matéria em litígio for resolvida pela Súmula,
mas não é este o caso destes autos.
O direito ao creditamento foi reconhecido anteriormente à Súmula,
no ano de 2017, pelo juiz de primeira instância. Vejamos os termos
da decisão no MS no 0022691-94.2015.403.6100:
Ante o exposto:
- denego a segurança, com fundamento no art. 485, VI, do Código de
Processo Civil, combinado com o art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009,
com relação ao pedido de ressarcimento em espécie;
- julgo procedente o pedido e concedo a segurança, nos termos do art.
487, I, do Código de Processo Civil, para assegurar às impetrantes o
direito de: computarem a receita decorrente de vendas destinadas à Zona
Franca de Manaus como receita de exportação ao exterior para fins de
determinação dos valores relativos ao Reintegra, em respeito às
disposições constantes do art. 4o do Decreto-lei no 288/1967 e do art. 40
do ADCT da CF/88; apurarem e usufruírem, mediante compensação, os
valores relativos ao Reintegra que deixaram de ser aproveitados desde
dezembro/2011 sobre as receitas com vendas a adquirentes localizados
na Zona Franca de Manaus, dos produtos sujeitos ao incentivo,
conforme o disposto no art. 2o, § 4o, da Lei no 12.546/2011 e nos arts. 22
e23 da Lei no 13.043/2014, acrescidos dos juros de que trata o § 4o do
art. 39 da Lei no 9.250/95. (grifado)
Do
julgamento
da
Apelação,
processo
no
5011625-
27.2018.4.03.6100, extraio os trechos seguintes do voto:
Exsurge, então, o direito à compensação.
A compensação somente poderá ser efetuada após o trânsito em
julgado da sentença ou acórdão proferido neste processo, em face do
disposto no art. 170-A do CTN, instituído pela LC 104/2001.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.002 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.720889/2019-50

O
regime
aplicável
à
compensação
tributária,
conforme
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é aquele
vigente à época do ajuizamento da demanda (RESP 1.137.738/SP,
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009,
DJe 0 1/02/2010).
....................................................................................................................
...............
Ante o exposto, dou parcial provimento à remessa oficial para limitar a
compensação à lei vigente à época do ajuizamento da demanda,
observado o trânsito em julgado da decisão final neste processo, nego
provimento à apelação da União Federal e dou parcial provimento à
apelação das impetrantes para reconhecer o direito de requerer
administrativamente o aproveitamento de créditos futuros do
REINTEGRA, cabendo ao Fisco a análise de viabilidade dos pedidos.
(grifado)
Do que restou decidido, é evidente a impossibilidade do
ressarcimento desses créditos em espécie, como requerido pelo
interessado. Alega a recorrente que não teria tido a intenção de ser
ressarcida, mas nada nos autos corrobora esta afirmação.
Conforme a certidão emitida pelo TRF 3a Região, o trânsito em
julgado se deu aos 17.06.2019. Contudo, o contribuinte
protocolizou seu pedido de ressarcimento, em papel, na data de
12.03.2019, informando os dados bancários para depósito e não
fazendo qualquer menção a uma compensação, ainda que eventual
e futura.
Em tudo descumpriu a decisão judicial e as normas da Receita
Federal sobre pedidos de ressarcimento e compensação de créditos
de origem judicial – IN RFB no 1.717/2017.
Em 2019, quando apresentou seu formulário, já estava previsto na
referida normativa que a compensação de crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado somente seria recepcionado
pela RFB após a prévia habilitação do crédito, por meio de
formulário próprio. Habilitado o crédito, deveria ser transmitido o
pedido de ressarcimento (PER) e a ele vinculada uma declaração de
compensação (Dcomp) no sistema próprio da Receita Federal –
formulários-papel são exceção a ser utilizada na impossibilidade de
acesso ao sistema.
Pelo desatendimento de todos esses requisitos, o pedido foi
corretamente indeferido em todas as instâncias administrativas.
Nesta fase recursal, tendo em vista a recente Súmula do STJ sobre
a matéria, vem a recorrente se utilizar desse argumento para
novamente tentar, por um outro caminho, que a Administração
Fazendária não aplique a decisão judicial nos exatos termos em que
emanada. O pedido que consta do Recurso Voluntário é, no fundo,
um pedido para que este Conselho descumpra parcialmente a
decisão judicial, pedido que, a meu ver, não pode ter acolhida. Por
isso, ratifico integralmente o Acórdão recorrido.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.002 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.720889/2019-50

Se o contribuinte pretende se utilizar do direito reconhecido
judicialmente, deve respeitar os termos da decisão e o que prevê a
atual normativa da RFB sobre ressarcimento de créditos do
Reintegra e compensação, em especial os arts. 57/58 e 100/108 da
IN RFB no 2.055/2021.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente Redatora

Fl. 256
DF CARF MF
Original